Tribunal: TJMT
Processo: 1025459-03.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025459-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRYSTIAN RAFAEL DE CAMPOS MORAES - CPF: 054.062.571-02 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

–
CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CHRYSTIAN RAFAEL DE CAMPOS MORAES.

Ação:
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
CHRYSTIAN RAFAEL DE CAMPOS MORAES
em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Sentença
(Id. 228553745):

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 228553747):

o apelante alega ter sido vítima de propaganda enganosa e que foi atraído pelas taxas e pela promessa imediata de aquisição de um bem, utilizada pela apelada para vender cartas de créditos.

Informa que a apelada responde por inúmeros outros processos com casos iguais e similares, bem como existem diversas reclamações acerca da alegada promessa de contrato para aquisição de carta de crédito contemplada, comprovando os atos ilícitos praticados pela apelada.

Aduz que o entendimento aplicado pelos Tribunais em processos contra a empresa apelada, estão em total sintonia com as alegações do apelante, restando plenamente configurado o direito a reparação por danos morais.

Sustenta que da análise dos fatos expostos, a situação pela qual o apelante esteve suscetível ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, gerando o dever de indenizar.

Afirma que a restituição do valor pago deve ser imediata, ao passo em que não se trata de desistência voluntária ou exclusão do grupo de consórcio, mas sim de indução ao erro mediante falsa promessa da apelada, publicidade enganosa e abusiva.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da demanda, e condenar a apelada à restituição imediata do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 228553749): preliminarmente alega ofensa ao principio da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita, e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINARES

De início, anota-se que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

A apelada impugna ainda o pedido de justiça gratuita do autor, apelante, porquanto defende que não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No presente caso, em que pesem as alegações da requerida, ora apelada, constata-se que esta não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira do apelante, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício. (TJMT - N.U 0000220-83.2013.8.11.0026, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. (TJMT - N.U 0048142-07.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).

Assim, o mero inconformismo da apelada, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça gratuita deferida à parte autora.

VOTO
– MÉRITO

O cerne do recurso esta em saber se é caso de reforma para julgar procedentes os pedidos da demanda, a fim de determinar a devolução do valor pago e condenar a demandada por dano moral.

Importante consignar que o autor
narra que realizou contrato de consórcio de veículo, sob a falsa promessa de contemplação imediata, a contar da assinatura e do pagamento do valor da entrada, de R$1.500,00, todavia, descobriu tratar-se de um golpe da apelada para vender a carta de crédito.

Assim, com base em tais argumentos, postulou pela procedência da demanda para a declaração da rescisão do contrato de consórcio e a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores já pagos, mais dano moral.

Constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento do valor do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, nada comprovou a esse respeito.

Com efeito, o apelante nas suas razões recursais fundamentou-se essencialmente no fato de que diversas ações indenizatórias semelhantes a presente foram propostas em face da requerida, ora apelada, o que ao seu argumento comprovaria o modo de agir desta, com relação às ofertas de grupo de consórcio com garantia de contemplação imediata.

É certo que no julgamento de outros Recursos de Apelação, este colegiado apreciando casos correlatos, manifestou-se pela procedência da ação, por entender que restou comprovada a alegada propaganda enganosa.

Entretanto, no presente caso, após análise do acervo probatório e constatando que, em cada um dos diversos casos similares que têm sido submetidos à apreciação deste órgão recursal, há especificidades a serem ponderadas pelo julgador, entendo que o caso sub judice exige solução jurídica diversa.

Ocorre que o simples trâmite de ações cíveis em face de certa fornecedora não firma presunção de que a ilicitude abstratamente considerada ocorreu, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados.

É dizer, ainda que se concluísse que a conduta tida como ilícita existiu e atingiu uma multiplicidade de consumidores de certa urbe, caberia ao Poder Judiciário descer às minúcias de cada demanda a fim de aferir se, no caso concreto, a parte autora realmente foi vítima da mesma prática; assim como este Tribunal procede em relação às centenas de lides indenizatórias que aportam mensalmente em face de certas operadoras de telefonia e instituições financeiras, com base em argumentos idênticos, mas que nem sempre encontram o mesmo resultado, dadas as particularidades de cada causa.

Fixadas essas premissas, apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou o apelante, não há no presente caso nenhuma comprovação ou indicio de que a apelada prometeu ao apelante uma carta de crédito contemplada.

O apelante deixou de trazer aos autos qualquer comprovação quanto às alegadas propagandas, conversas ou negociações junto à apelada, não há nos autos nada que demonstre irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa, além do que, quando da oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 228553740).

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o

(VETADO)

§ 3o

A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o

O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o

É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.

A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não há garantia de data de contemplação (Id. 228553708).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Realça-se, a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial. Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) O autor aduz que celebrou o contrato de consórcio sob promessa que seria contemplado ao realizar o pagamento da entrada, porém não houve a contemplação.

Analisando o contrato que instruiu a inicial, noto que abaixo da assinatura do consorciado está escrito em negrito, caixa alta e cor diferente do texto restante (vermelha): ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO.

Além disso, a Cláusula Octogésima Terceira esclarece e alerta ao consorciado que as contemplações seriam realizadas por meio de sorteios gerais e que não existe garantia de data de contemplação.

Aliás, noto que o instrumento foi acostado de forma incompleta, pois depois da página que contém a cláusula IX, já foi acostada página que inicia com a cláusula XL, assim, o autor não permitiu que o juízo averiguasse a íntegra dos termos do negócio jurídico, principalmente se existem outras advertências de não contemplação nas cláusulas omitidas.

De toda sorte, a clareza das informações assegura que a simples leitura do contrato pelo requerente (o que é sua obrigação) possibilitaria a ciência acerca dos termos do negócio jurídico entabulado, conhecendo-se, inclusive, quais as condições para que houvesse a sua contemplação.

Nesse viés, mesmo que o vendedor lhe tivesse prometido a contemplação imediata, a leitura do instrumento permitiria conhecer que os termos são outros e, então, optar pelo prosseguimento ou não da contratação.

Aliás, mesmo que a parte resolvesse não o ler, o aviso de inexistência de garantia de contemplação certamente teria sido notado, pois, como explanado, estava logo abaixo da assinatura do consorciado e escrito em letras garrafais, negritadas e com cor de texto diferente que a utilizada no restante no corpo do contrato.

(...).

Portanto, não há qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar o pagamento do crédito ou declarar rescindido o contrato.

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.
Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.
Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS

– CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO –
EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I -
Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.
II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008. (N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3
. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada
, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos
- Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelada.

Nessa linha, a situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, porquanto, se não é caso de dano moral
in re ipsa
, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024